Tribunal: STF
Processo: HC 238274
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CÓDIGO PENAL): INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a valoração negativa dos antecedentes a partir de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, sendo inaplicável o art. 64, inc. I, do Código Penal (Tema nº 150 da Repercussão Geral).



    3. Ante os maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o implemento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    4. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.